Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0709607-29.2020.8.07.0000 Agravante Banco Safra S.A. Agravado HADCO Comércio de Alimentos Ltda Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de pedido de tutela antecipada antecedente, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o Réu, ora Agravante, “libere todos os direitos creditórios de recebíveis de cartões de crédito e débito da autora que se encontram retidos em virtude da cédula de crédito rural, termos aditivos e instrumentos anexos referidos nesta decisão, bem como para que se abstenha de efetuar outras retenções, até decisão judicial em sentido contrário”. Foi fixada multa no valor de R$ 100.000,00 por retenção indevida. O Agravante sustenta que a Agravada é uma franquia do McDonald ́s com 17 (dezessete) unidades no Distrito Federal e Goiás e que como empresa de grande porte no ramo de alimentos permanece em atividade e obtendo lucros no atual momento de pandemia do COVID 19. Afirma que não reteve valores indevidamente e que ‘tão somente manteve o saldo mínimo necessário na conta vinculada, o que equivale a 35% do valor do contrato” e que quando “ a gerente afirmou que “não haveria retenção” a respectiva referiu-se ao valor que ultrapassar o limite de 35%, limite este que é a garantia do contrato formalizado entre as partes, ou seja, tentou explicar que o limite mínimo para fins de permanência na conta vinculante não é 100% do saldo devedor”. Argumenta que houve manipulação do e-mail que extrapolaria os limites da boa-fé. Pondera que concedeu a carência de 06 (seis) meses à Agravada para o pagamento das parcelas do contrato, o que atenderia à suposta crise causada por evento imprevisto ou onerosidade excessiva que não teria sido demonstrada, sendo descabida a alteração da garantia contratual de retenção de valores. Assevera a tentativa ardilosa da Agravada em tentar exaurir a garantia contratual, bem como que a teoria da onerosidade excessiva do contrato pode ser aplicada exclusivamente quando sobrevém dificuldade de pagamento de prestações continuadas, mas jamais poderá ter o condão de alterar as garantias contratuais oferecidas livremente no início da relação contratual. Aduz que a concessão da tutela de urgência não reequilibra o pacto mas importa em inadimplemento absoluto da obrigação por falta de utilidade da prestação. Refuta a multa fixada no valor de R$ 100.000,00 por qualquer valor que possa ser retido, o que ensejaria enriquecimento ilícito da Agravada, alude aos artigos 314, 421, 421-A e 480 e 1.421 do Código Civil e ressalta que “não se pode concordar, sob o argumento da imprevisibilidade ou de onerosidade excessiva passageira, com a aniquilação das garantias contratuais regularmente constituídas e livremente pactuadas”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja revogada a Decisão agravada e, subsidiariamente, roga a reforma parcial do Decisum para que seja “a liberação dos recebíveis realizados no limite de 20%, de forma a manter ao menos 80% de garantia contratual, com determinação de recomposição dos 20% após o término da suspensão de pagamento das parcelas contratuais, mantendo-se o domicílio bancário constante no contrato”. Preparo regular à pág. 1 do ID 15699425. Contrarrazões da empresa Agravada às págs. 1/30 do ID 15699425. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos originários, verifico que o MM. Juiz a quo reconsiderou a Decisão ora agravada nos seguintes termos, in verbis: a) deferir em parte a tutela de urgência e determinar que o Banco libere em favor da autora o valor que exceder o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, transferindo-o para a conta-domicílio mantida pela autora no prazo de 1 dia útil, contado da data da efetiva intimação desta decisão, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de multa diária de R$15.000,00; b) deferir em parte a tutela de urgência e determinar que, até 30/06/2020, o Banco se abstenha de efetuar novas retenções de valores de direitos creditórios sujeitos à alienação fiduciária, que sobejarem o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, sob pena de multa de R$100.000,00 por ato de retenção indevido, mantidas as demais cláusulas da garantia, desde que se observem o prazo e a porcentagem deste item “b”; c) deferir a tutela de urgência para suspender a aplicação da Cláusula 6a da Cédula de Crédito Bancária original até o dia 30/06/2020 e determinar que, até essa data, o Banco se abstenha de aplicar medidas constritivas à autora para a hipótese de recusa de oferecimento de nova garantia, sob pena de multa de R$50.000,00 por ato indevido fundado nesse motivo; No caso, a reconsideração da Decisão agravada para afastar anterior determinação de liberação de todos os direitos creditórios de recebíveis de cartões de crédito e débito da autora que se encontram retidos em virtude da cédula de crédito bancário, bem como para que a Agravante se abstenha de efetuar outras retenções, até decisão judicial em sentido contrário, o que constituía o objeto da insurgência recursal, enseja a perda superveniente do objeto do agravo. Portanto, eventual insurgência da parte com a atual determinação judicial de liberação em favor da parte Autora, ora Agravada, do valor que exceder o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, sob pena de multa, e de abstenção de efetuar novas retenções de valores de direitos creditórios que sobejarem referido limite, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por ato de retenção indevido, deverá ser aviada em recurso próprio. Dessa forma, dispõe o Art. 1.018, §1o do CPC que “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular importa em dar por prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1004535, 20160020064164AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 424/438). À vista do exposto, não conheço do recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator